Tribunal: TJSP
Processo: 0010911-77.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade.
A natureza e pluralidade dos crimes obstam a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão, sem prévio exame criminológico.
Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010911-77.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAICKON
FELIPE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização do exame
criminológico. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36012
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Maickon Felipe dos Santos
Agravo em execução
Impugnação a decisão que
concedeu progressão no regime de cumprimento da
pena privativa da liberdade.
A natureza e pluralidade dos crimes obstam a
progressão no regime de cumprimento da pena de
reclusão, sem prévio exame criminológico.
Recurso provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Maickon
Felipe dos Santos a progressão no regime de cumprimento da
respectiva pena de reclusão, interpôs o presente recurso. O
agravante sustentou, em apertada síntese, não estar demonstrada a
satisfação do requisito de natureza subjetiva necessário à concessão
desse benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.

II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de
reclusão.
Com efeito, porque a liberdade é a regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, afastando de seu convívio aquele cuja
periculosidade a coloca em risco). A seu turno, a quantificação da pena, nos
termos do artigo 59 do Código Penal, reflete considerações acerca
da conduta e da personalidade do agente, o que não pode ser
ignorado pelo juízo da execução.
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão da progressão no
regime prisional, o que significa dizer que passado o período
mínimo da lei poder-se-á conceder esse benefício, caso fique
provada evolução tamanha que o justifique. Incumbe, portanto, ao
condenado demonstrar que reúne condições para a progressão no
regime de pena, pois esse mérito não decorre do simples passar do
tempo. Não basta o mero cumprimento do requisito objetivo, que
todos satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o do requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada redução do rigor da pena.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade em determinado regime, incumbe o
ônus de demonstrar que o tempo de sanção já cumprida foi
efetivamente eficaz e o colocou em grado de obter a progressão.
Sem que satisfaça esse imperativo do próprio interesse não será
possível auferir regime mais liberal. Nessa linha já decidiu este
Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve
dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza
de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos
pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, fica explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de progressão no regime de pena.
III- Na espécie, a prova coligida é
insuficiente para justificar a alteração do regime prisional decidido
em processo de conhecimento, em especial à vista da pluralidade e
natureza dos crimes perpetrados (duplo homicídio tentado amarrou as vítimas
e jogou-as em rio para morrerem afogadas e roubo duplamente majorado), que
ensejaram a fixação de expressiva pena (ainda com considerável tempo a ser
cumprida até 2027).
A Promotora de Justiça, aliás, bem
destacou a ausência de prova suficiente para a progressão a fls.
03/12: “Segundo consta dos autos, o executado foi condenado a cumprir 07 (sete) anos
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157,
§ 2°, I e II, do Código Penal, bem como a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão pela
prática do delito previsto no artigo 121, caput c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal,
conforme r. sentença. Analisando-se os autos é possível constatar que o sentenciado possui
personalidade criminosa perigosa e violenta, pois, amarrou as vítimas em uma cadeira e
as jogou em um rio, para que morressem afogadas, não se consumando o intento, pois as
vítimas conseguiram boiar e se desprenderam da cadeia. Ainda, após quatro anos da
tentativa de homicídio praticada, o sentenciado praticou um roubo mediante concurso de
agentes e emprego de grave ameaça consistente em uso de arma em face da vítima para
subtrair para si a resfurtiva. Trata-se, dessa forma, de indivíduo com personalidade voltada
a prática de crimes graves. Cabe ressaltar, ainda, que se trata de sentenciado
REINCIDENTE, uma vez que fora condenado pela prática de homicídio tentado nos autos
n°. 1263/12 da 1a Vara Criminal de Ituverava a uma pena de 8 anos de reclusão, com
trânsito em julgado em 16.08.2016. Mesmo após a condenação pela prática de crime
anterior e o cumprimento da pena imposta, o sentencíado mostrou ausência de assimilação
da terapêutica penal, tanto que cometeu novo delito, de roubo circunstanciado (28.11.16),
gerando REINCIDÊNCIA. É dizer, as penas prévias não cumpriram sua finalidade
preventiva e ressocializadora, colocando em risco novamente a sociedade, com o que não
pode se conformar este órgão ministerial. Trata-se, assim, de perfil incompatível com o
cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, pois estes implicam maior
autonomia e exigem maior senso de responsabilidade do sentenciado, o que não se verifica
no caso dos autos. Por fim, há LONGA PENA A CUMPRIR. Com efeito, conforme
cálculo atualizado juntado aos autos, prevê-se o cumprimento da pena privativa de
liberdade em 16.07.2027! Assim, no curso da execução, cumprido o lapso temporal
necessário à progressão de regime, foi requerida a realização de EXAME
CRIMINOLÓGICO para aferir as condições subjetivas do sentenciado quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
cumprimento de pena em regime menos rigoroso, o que foi indeferido pelo MM. Juiz de
primeira instância. Todavia, o requisito subjetivo para a progressão de regime carece de
elementos para ser analisado. O agravado, REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO,
cumpre pena pela prática de roubo majorado e homicídio tentado. O sentenciado
demonstra, então, PERSONALIDADE DESVIRTUADA. A gravidade da conduta do
agravado, associada a seus antecedentes criminais indicam que o mérito para a progressão
de regime deverá ser analisado por meio de criteriosa análise de sua personalidade e
periculosidade. Não se pode colocar novamente em risco a sociedade progredindo o
sentenciado para regime mais brando, sem antes se adotar todas as cautelas para que não se
devolva à liberdade, ainda que vigiada, indivíduo perigoso, que novamente pode praticar
outros delitos. Destarte, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o simples
atestado de bom comportamento carcerário, que apenas indica a inexistência de faltas
disciplinares durante o cumprimento da pena atual, por si só, não se mostra seguro para
avaliar se o reeducando encontra-se preparado para o regime de semiliberdade, mormente
tento em vista a gravidade e a forma como o crime foi praticado. Oportuna, nessa senda, a
ensinança pretoriana: “O bom comportamento deve sempre ser sopesado no exame de
concessâo de benefícios. Mas é obrigaçâo do preso ter bom comportamento. Postura
desse jaez nâo evidencia, sempre, que o sentenciado está pronto para submeter-se a um
regime mais brando, onde se exige maior grau de responsabilidade. E no caso, os
antecedentes lançam séria dúvida no comportamento do sentenciado, a justificar maior
atenção. (...). “Não se trata de considerar fatos já julgados na mensuração da
periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente, que praticou delitos
gravíssimos, está, num primeiro momento, habilitado a aproximar-se da sociedade, para
depois retornar a ela, agora num segundo momento. É o que basta para a reforma de
decisão.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar aprogressão.” (T'JSP -
Agravo de Instrumento n.° 0036938-77.2012.8.26.0000, julgado pela 5a Câmara de Direito
Criminal - em 02/08/2012, Relator Pinheiro Franco). Há que se ressaltar que incumbe ao
Juiz das Execuções Penais analisar todo o histórico criminal do sentenciado, e não apenas
seu comportamento no cárcere. Do contrário estar-se-ia ignorando a personalidade e a vida
pregressa da pessoa condenada e se assumindo o risco de se recolocar no convívio social
indivíduo de extrema periculosidade! Em caso semelhante, posicionou-se este Egrégio
Tribunal: “Com efeito, apesar de contar com atestado de bom comportamento carceráno
(fls. 03) e no registrar anotaçâo de falta grave recente (fls. 07). o agravante foi
condenado por crimes graves (homicídIo e roubos majorados), e possui longa pena a
cumprir cujo término está previsto para 31 de janeiro de 2033 (fls. 04), o que, portanto,
exige maior cautela na concessão de qualquer beneficio. Além disso, o sentenciado
possui histórico de cometimento de faltas disciplinares graves, a saber, abandono
(05/04/2010), falsidade ideológica (29/07/2010) e desrespeito afuncionário (19/01/2012 e
25/10/2012). Ora, é cediço que o mérito para aprogressão não deve ser aferido apenas e
tão somente em função de eventual bom comportamento, mas sim em decorrência da
aptidão do condenado em retornar ao convívio comunitário sem risco para a sociedade.
Cabe ressaltar, por fim, que, embora a gravidade do crime e a longevidade da pena no
constituam, de forma isolada, causas ímpeditívas da progressão prísíonal, elas implicam
na necessidade de maior rigor na verificaçâo dos requisítos objetivos e subjetivos, pois a
colocação do sentenciado com longa pena a cumprir em regíme mais brando, onde há
total falta de vigilância, amplia as tentações de ele voltar a delinquir e colocar em sério
risco a segurança da sociedade. Assim, levando-se em consideração que, em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
execução, vige o princípio in dubio pro societate mostra-se de todo conveniente que o
sentenciado permaneça tempo suficiente no regime mais rigoroso para que possa ser mais
bem observado e se constate de maneira irrefutável sua aptidão e adaptação para o
gradual retorno ao convívio em sociedade” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7013060-71.2016.8.26.0482; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017 trecho do acórdão) (grifos não
originais). E mais: “Agravo em execução penal - Progressão ao regime sem/aberto,
deferida sem a realização de exame crimínológíco - Recurso do Mínístério Público
Cassação Necessidade - Requisito subjetivo não demonstrado - Histórico carcerário
conturbado, pautado pelo cometimento de infrações disciplinares de natureza grave
Recorrido reincidente, que Ostenta condenação por crimes de inquestionável gravidade,
notadamente roubos majorados, cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a
pessoa - Círcunstancías que, por sí só, exigiam a realização de exame criminológico
para a aferição do mérito - Descomproniisso e falta de absorção da terapia penal até
então aplicada que impõem a cassação da progressão ao regime semíaberto e a
realização de exame criminológico Recurso provido, com determinação” (AgEx n°
7006 144-47.2016.8.26.0344 - Relator(a): Juvenal Duarte; Comarca: Marília; Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
08/06/2017; Data de registro: 12/06/2017) (grifos não originais) “PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO.
RECURSO DEFENSIVO. Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos
requisitos legais. Descabimento. Conquanto não demonstrada a presença do requisito de
ordem subjetiva, para a progressão ao regime semiaberto, vez que, diante da
complexidade da execução, insuficiente se mostrou, para aferição de mérito, o mero
atestado de comportamento carcerário, acertado foi o indeferimento do beneficio.
Sentenciado, reincidente, que expia pena oriunda de oito condenações, das quais
algumas por crimes graves (roubos e tortura), com registro de cometimento de delitos
durante cumprimento em regime aberto, sem demonstração de desenvolvimento, no
cárcere, em decorrência de assimilação dos dítames da terapêutica penal, de freios
inibitórios. Dúvida bem resolvida, posto que em favor da Sociedade. Negado provimento”
(AgEx no 7011898-41.2016.8.26.0482 - Relator(a): Alcides Malossi Junior; Comarca:
Presidente Prudente; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
25/05/2017; Data de registro: 31/05/2017) (grifos não originais) Destaquem-se, uma vez
mais, a forma como o crime foi praticado, a reincidência do executado e seu
comportamento de desrespeito às normas e condições de cumprimento de pena, a
evidenciar a intensa reprovabilidade da sua conduta, daí porque a análise de benefícios, em
sede de execução penal, deve revestir- se da máxima cautela.
Com efeito, a gravidade do crime praticado, aliada à forma de execução e às anteriores
condenações criminais do sentenciado, também devem ser examinadas pelo julgador para a
concessão de benefícios na seara de execução penal, mormente quando importar no retorno
do agravado à vida em sociedade. Em outras palavras, diante disso, exige-se maior rigor na
análise do pressuposto subjetivo. Destarte, tais circunstâncias demonstram que a parte
agravada, ainda mais diante do cumprimento de parcela da pena, não se encontra
preparada para o regime de semiliberdade.
Como observam JÚLIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, “a aferição
do mérito refere-se à conduta global do preso e dela faz parte um acréscimo na
confiança depositada no mesmo e a possibilidade de atribuição de maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
responsabilidades para o regime de mais liberdade. O condenado deve ser avaliado,
aliás, em função do regime para o qual pretende progredir; terá que ser examinado
em vista das regalias que irá gozar no regime progressivo seguinte. Não deve ser
concedida a progressão quando se verificar que o apenado não apresenta condições
para se ajustar ao novo regime” (Execução Penal, 12a ed., Atlas, 2014, pág. 443). Tudo
isso, evidentemente, demonstra ser necessária a formulação de um juízo de convicção para
a progressão de regime, analisando-se, com certeza, os aspectos pessoais subjetivos
contidos na execução, pois, em sede de execução penal, a dúvida milita em desfavor do
sentenciado. Assim decidiu, no dia 25 de fevereiro de 2016, a 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Pelo que se extrai dos autos, resta longa
pena por cumprir (2021) e o agravante não aproveitou as oportunidades oferecidas
durante o cumprimento das penas anteriores, tudo a revelar que não possui um
prognóstico compatível (...). (...) Desse modo, apesar de ter cumprido o tempo
necessário no regime mais gravoso e a circunstância de que seu comportamento
carcerário ter sido classificado como “bom” pelo diretor do estabelecimento
penitenciário (fls. 04), isso, por si só, não assegura ao condenado o direito de ser
promovido a regime menos restritivo. O penitente deve comprovar, efetivamente, que
possui maturidade, senso de responsabilidade e disciplina para cumprimento de pena
em regime intermediário, o que não ocorre na hipótese dos autos, sendo necessária
sua permanência no regime fechado. Vale ressaltar que, em se tratando de execução
penal, aplica-se o princípio 'in dubio pro societate'. A decisão agravada não comporta
nenhum reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”
(Agravo de Execução Penal n° 7004480-49.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília;
Agravante: Paulo Roberto de Oliveira Pintar; Agravado: Ministério Público do Estado de
São Paulo; Relator: Alcides Malossi Junior). Acrescente-se, inclusive, que: “Para decidir
favoravelmente a progressão, o juiz deve estar plenamente convencido de que o
condenado preenche os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além de avaliar,
com muita acuidade e responsabilidade, a conveniência de se colocar em regime
semiaberto, pessoa que tenha cometido crime de natureza grave, com longa pena
ainda por cumprir.” (Agravo em Execução n° 172.508-3/0 Seg. Câm. TJSP Rel.
Renato Taili). Destarte, como em sede de execução criminal vige o princípio do in
dubiopro societate, deve-se comprovar por elementos idôneos ser salutar a progressão de
regime do sentenciado não a este próprio, mas sim ao meio social; o beneficio não deve ser
deferido até que se tenha certeza de que o executado adquiriu valores de personalidade que
lhe permitam retornar, de forma progressiva, ao convívio social, sob pena de se colocar em
risco a própria sociedade. É oportuna a transcrição do seguinte aresto: “A execução penal
é marcada pelo princípio in dubio pro societate recomendando a mais rígida cautela,
notadamente à luz da intensa periculosidade noticiada pela gravidade da conduta
perpetrada e da expressiva quantidade de pena a cumprir.” (Vistos, relatados e
discutidos estes autos do Habeas Corpus n°2191045-74.2014.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é paciente ADRIANO GABRIEL CAVALHEIRO e Impetrante
ALEXANDRE GRABERT. ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferrir a seguinte decisão: “Denegaram a ordem. V.U”, de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a
participação dos Exmo. Desembargadores EUVALDO CHAIB (presidente), IVAN
SARTORI E WILLIAN CAMPOS. São Paulo, 11 de novembro de 2014).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010911-77.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização
do exame criminológico.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator